Tribunal: TJSP
Processo: 0047440-32.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habilitação de crédito – Extinção do processo sem a resolução do mérito – Requerimento da Fazenda Nacional solicitando a extinção, esclarecendo que os créditos discutidos nos autos já foram cancelados administrativamente – Verba honorária devida – Litigiosidade e caráter contencioso da demanda evidenciados, especialmente em razão da existência de impugnação apresentada pelo síndico da massa

Ementa:
Habilitação de crédito – Extinção do processo sem a resolução do mérito – Requerimento da Fazenda Nacional solicitando a extinção, esclarecendo que os créditos discutidos nos autos já foram cancelados administrativamente – Verba honorária devida – Litigiosidade e caráter contencioso da demanda evidenciados, especialmente em razão da existência de impugnação apresentada pelo síndico da massa falida e de manifestação do Ministério Público – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047440-32.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
FEDERAL(FAZENDA
NACIONAL),
são
apelados
BUONANNO
S
A
DISTRIBUIDORA
DE
PAPEIS
(MASSA
FALIDA)
e
BUONANNO
S
A
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS (FALIDO(A)).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047440-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16517 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0047440-32.2013.8.26.0100
APELANTE: UNIÃO FEDERAL(FAZENDA NACIONAL)
APELADOS: BUONANNO S A DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E BUONANNO S A
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16517
Habilitação de crédito – Extinção do processo sem a
resolução do mérito – Requerimento da Fazenda Nacional
solicitando a extinção, esclarecendo que os créditos
discutidos
nos
autos
já
foram
cancelados
administrativamente – Verba honorária devida – Litigiosidade
e
caráter
contencioso
da
demanda
evidenciados,
especialmente em razão da existência de impugnação
apresentada pelo síndico da massa falida e de manifestação
do Ministério Público – Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou extinto, sem
a resolução do mérito, a habilitação de crédito fiscal, no valor de R$ 116.145,79, em
razão da perda de seu objeto e impondo ao vencido (Fazenda Nacional) ao pagamento
de honorários advocatícios de R$ 3.000,00 ao síndico da falência, objetivando, em suma,
o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese, no descabimento da
fixação da verba honorária ao síndico em incidente de habilitação de crédito.
Tempestiva, isenta de preparo, sem resposta e com parecer
do Ministério Público deixando de intervir diante da discussão meramente patrimonial.
Na espécie, houve a instauração do incidente de habilitação
do crédito fiscal na falência da sociedade empresária, no valor de R$ 116.145,79,
vinculado à CDA n. 80.6.06.182292-29, aos 28.12.07, contudo, posteriormente, em
28.09.16, foi apresentado requerimento pela própria União Federal, solicitando a
extinção do feito, sem a resolução do mérito, tendo em vista que os créditos foram
cancelados administrativamente, parte pela liquidação antes da inscrição da dívida ativa,
parte pela quitação pela compensação, pág. 463.
No entanto, especialmente considerando que houve a
citação da massa falida, com apresentação de manifestação/impugnação por parte do
síndico dativo, do Ministério Público, advogado da falida, evidenciando a litigiosidade e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047440-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16517 3/4
caráter contencioso da demanda, foi legitima a fixação da verba honorária diante do
principio da causalidade.
Neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Incide o óbice contido
na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar o
reconhecimento da litispendência e aferir a subsunção do
crédito objeto da presente demanda aos efeitos da
recuperação
judicial.
2.
Consoante
entendimento
jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a
condenação aos honorários de sucumbência quando
apresentada impugnação ao pedido de habilitação de
crédito em sede de recuperação judicial ou falência,
haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -AgInt
no AREsp 1153887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a T.,
julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE. Rejeição. Aplicação da regra do art.
218, §4o, do CPC. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA
DE PEÇA OBRIGATÓRIA. Não acolhimento. Inteligência do
art.
1.017,
§5o,
do
CPC.
MÉRITO.
Honorários
advocatícios devidos. Princípio da causalidade. Caráter
contencioso da habilitação. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% do proveito econômico visado pela parte
vencida. Art. 85, §2o, do CPC. Decisão reformada. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047440-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16517 4/4
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2049179-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 23/04/2019).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator